Tribunal: TJDFT
Processo: 0729937-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília.
2. A sociedade empresária ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de reparação de danos contra sócia que, na condição de administradora, teria transferido indevidamente R$ 110.000,00 para sua conta pessoal, comprometendo obrigações da empresa, além de tentativa frustrada de apropriação de R$ 16.000,00.
3. Há ação paralela de dissolução parcial de sociedade com pedido de exclusão da sócia, em trâmite na Vara de Litígios Empresariais do DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de responsabilidade civil por atos ilícitos praticados por sócia administradora, sem envolver apuração de haveres ou dissolução societária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência da Vara de Falências e Litígios Empresariais é material e de caráter absoluto, conforme rol taxativo previsto no art. 33 da Lei no 11.697/2008 e art. 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT.
6. Os pedidos formulados na inicial referem-se à responsabilização civil por atos ilícitos, não se enquadrando nas hipóteses de competência da Vara especializada.
7. A interpretação do rol de competências da Vara de Falências deve ser restritiva, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
8. Precedentes do TJDFT indicam que ações de reparação de danos entre sócios, sem pretensão de dissolução ou apuração de haveres, devem tramitar na Vara Cível.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito de competência procedente. Competência reconhecida do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília reconhecida.